Tribunal: CARF
Processo: 13005.000938/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTOS. INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
No termo de responsabilidade se constituem as obrigações tributárias suspensas em virtude da opção pelo regime aduaneiro especial Drawback. Ocorrendo a inadimplência dos requisitos relacionados ao regime, o Termo de Responsabilidade convola-se em título representativo de direito líquido e certo sujeito a execução fiscal pela Procuradoria da Fazenda Nacional, independentemente de constituição formal do crédito tributário, excetuando-se pelo lançamento das penalidades e dos ajustes no cálculo dos tributos devidos apurados pela autoridade tributária.
FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE DRAWBACK. AUTO DE INFRAÇÃO. HIGIDEZ.
Restando evidenciado que o Contribuinte não firmou Termo de Responsabilidade, que o Termo de Responsabilidade firmado não contém os elementos necessários para a sua execução administrativa ou ainda que os tributos e multas apurados dizem respeito a apurações realizadas em sede de auditoria fiscal, correta é a lavratura de auto de infração.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores ocorridos até 28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os insumos importados com benefício fiscal sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a serem exportados. Inexistindo exceção normativa que afaste tal obrigação e nem se desincumbindo o contribuinte de comprovar o atendimento de tal exigência, ele sujeita-se à autuação fiscal pelo descumprimento do regime.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.000938/2009-78
ACÓRDÃO
3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMEXI DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
INADIMPLEMENTO.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE.
CONSTITUIÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TRIBUTOS. INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
No termo de responsabilidade se constituem as obrigações tributárias
suspensas em virtude da opção pelo regime aduaneiro especial Drawback.
Ocorrendo a inadimplência dos requisitos relacionados ao regime, o Termo
de Responsabilidade convola-se em título representativo de direito líquido
e certo sujeito a execução fiscal pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
independentemente de constituição formal do crédito tributário,
excetuando-se pelo lançamento das penalidades e dos ajustes no cálculo
dos tributos devidos apurados pela autoridade tributária.
FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DO
REGIME DE DRAWBACK. AUTO DE INFRAÇÃO. HIGIDEZ.
Restando evidenciado que o Contribuinte não firmou Termo de
Responsabilidade, que o Termo de Responsabilidade firmado não contém
os elementos necessários para a sua execução administrativa ou ainda que
os tributos e multas apurados dizem respeito a apurações realizadas em
sede de auditoria fiscal, correta é a lavratura de auto de infração.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores
ocorridos até 28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que
os insumos importados com benefício fiscal sejam efetivamente
empregados na industrialização dos produtos a serem exportados.
Inexistindo exceção normativa que afaste tal obrigação e nem se
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
2
desincumbindo o contribuinte de comprovar o atendimento de tal
exigência, ele sujeita-se à autuação fiscal pelo descumprimento do regime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Laura Baptista Borges e Wilson Antônio de Souza
Corrêa, que davam provimento ao recurso. A Conselheira Laura Baptista Borges manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Contra a empresa COMEXI DO BRASIL LTDA, ora impugnante, já devidamente qualificada
nos autos deste processo, doravante denominada apenas por COMEXI, foi lavrado Auto de
Infração (AI), por Auditor-Fiscal em exercício na Delegacia da Receita Federal em Santa Cruz
do Sul - RS, em sede de regular de fiscalização para averiguar a regularidade do
adimplemento de regime especial de drawback, ao final do que restara apurado a
inadimplência de parte dos atos concessórios fiscalizados, com lançamento do
correspondente crédito tributário suspenso e seus consectários legais, em montante total de
R$ 4.802.124,29.
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre aspectos
jurídicos relacionados à questão, em síntese, as motivações e fundamentos para o
lançamento foram apresentados pela fiscalização conforme se resume a seguir:
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
3
1. A ação fiscal abrangera os atos concessórios concedidos à fiscalizada no período de 2004
a 2006, entre os quais aqueles de no 2006.00.53704, 2006.00.66210, 2006.00.73608,
2004.01.45093 e 2004.01.65205 foram considerados inadimplidos, com lançamento da
totalidade dos tributos suspensos, acrescido da multa de ofícios e juros de mora;
2. Com relação ao ato concessório no 2004.01.45093, observa-se que a exportação
correspondente fora averbada em 31/05/2007, quando o prazo para adimplemento do
regime seria até 25/07/2005. A empresa solicitara pedido de prorrogação deste prazo junto
ao DECEX, sob a alegação de se tratar o produto exportado de bem de capital, o qual fora
indeferido. Ante tal indeferimento e a exportação fora do prazo de validade do ato
concessório, a autoridade fiscal considerou não adimplido o regime para efeito de
lançamento dos correspondentes tributos suspensos;
3. Com relação ao ato concessório no 2004.01.65205, observa-se que as exportações
correspondentes foram averbadas em 07/03/2007, 16/06/2007 e 31/05/2007, quando o
prazo para adimplemento do regime seria até 28/07/2005. A empresa solicitara pedido de
prorrogação deste prazo junto ao DECEX, sob a alegação de se tratar o produto exportado
de bem de capital, o qual fora indeferido. Mesmo considerando o prazo máximo de vigência
ordinária do regime, previsto na legislação em 02 (dois) anos, ainda assim as exportações
teriam sido realizadas fora do prazo previsto do regime. Ante o referido indeferimento e a
exportação fora do prazo de validade do ato concessório, a autoridade fiscal considerou não
adimplido o regime para efeito de lançamento dos correspondentes tributos suspensos;
4. Com relação aos atos concessórios no 2006.00.53704, 2006.00.66210 e 2006.00.73608, o
contribuinte informou não ter realizado a exportação correspondente ao regime, sob a
alegação de se tratar o bem exportado de bem de capital. O pleito fora indeferido,
recorrendo o interessado da decisão, cuja análise ainda fora até então procedida. Observa
que inicialmente o interessado já obtivera o prazo máximo para adimplemento do regime,
no caso, de dois anos. Ante o referido indeferimento e a ausência de exportação objeto de
compromisso, a autoridade fiscal considerou não adimplido o regime para efeito de
lançamento dos correspondentes tributos suspensos.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante COMEXI podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 603 a 717):
(A) Preliminarmente, ressalta penderem de recurso administrativo interposto no DECEX
pedido relativo aos atos concessórios de no 2006.00.53704, 2006.00.66210 e
2006.00.73608, cujo resultado favorável descaracterizaria o pressuposto de construção do
fato imponível para o lançamento dos tributos suspensos, razão pela qual haveria de se
sobrestar o prosseguimento da correspondente autuação. Em tais recursos, alega a
impugnante junto ao referido órgão se tratar os produtos a serem exportados de bens de
capital de longo prazo, cujo prazo de exportação previsto seria de até 05 (cinco) anos, e não
de 01 (um) ano, como lhe foi concedido, condição que tornaria no prazo as exportações
realizadas. Embora tais pedidos tenham sido inicialmente negados, restaria ainda pendente
de análise recurso impetrado;
(B) Quanto ao mérito, alega não caber lançamento de oficio para constituição de crédito
tributário em hipótese em que o débito foi declarado em Termo de Compromisso de
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
4
Drawback, assim como descabe a constituição de multa de oficio, uma vez que o crédito
tributário já está devidamente constituído, nos termos do artigo 72 Decreto-Lei 37/66, e
consoante jurisprudência administrativa e judicial que destaca;
(C) Tal preceito não estaria a afastar por completo a possibilidade de o Fisco vir a efetuar o
lançamento tributário em casos de regime de drawback. Contudo, tal possibilidade ficaria
adstrita apenas e tão-somente às hipóteses em que a Administração constatasse diferenças
nas declarações efetuadas pelo contribuinte nos termos de responsabilidade de drawback, a
exemplo de uma declaração de tributo a menor;
(D) No entanto, não é isso que ocorre no presente caso, uma vez que o "quantum"
declarado não foi objeto de questionamento no Auto de Infração atacado, de modo que
seria inarredável concluir que o valor de Imposto de Importação declarado no Termo de
Compromisso/Responsabilidade está definitivamente constituído, consoante interpretação
do artigo 72 do Decreto-Lei n° 37/66, sendo, portanto, prescindível o lançamento do tributo
para fins da consecução da cobrança dos créditos declarados, o que implicaria diretamente
na nulidade do Auto de Infração atacado;
(E) A multa de ofício se aplicaria apenas nas hipóteses do lançamento de ofício, este, por
sua vez, necessário apenas nas hipóteses em que o crédito tributário ainda não foi
definitivamente constituído, o que não seria o caso, razão da improcedência da penalidade
aplicada;
(F) Outrossim, ainda que se afastem os argumentos supra, o que se admite por hipótese, o
auto de infração não deve ser julgado procedente em sua integralidade, uma vez que no
tocante às autuações decorrentes dos Atos Concessórios 2004.01.45093 e 2004.01.65205,
cujas exportações teriam se dado fora do prazo acordado, por haver a desnecessidade de
vinculação física do insumo importado com o produto exportado, tais exportações haveriam
de ser consideradas nos Atos Concessórios n° 2006.00.53704, 2006.00.66210 e
2006.00.73608, cujo prazo de validade abarcou a data das exportações em questão e
acerca dos quais a fiscalização não apurou exportação realizada;
(G) E ainda assim, caso mantida a multa de oficio, ou venha a se decidir pela substituição
pela multa de mora, seja afastada a possibilidade de aplicação de juros de mora sobre a
multa, na forma prevista no art. 161, do CTN, do qual se pode deduzir que o juro de mora
incide apenas sobre o crédito não integralmente pago no vencimento, não mencionando o
referido dispositivo legal sua incidência sobre a multa de mora, preceito que se deduziria
também do disposto no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996;
(H) Ante o exposto, requer acolhimento de suas razões de ordem preliminar para tornar
nulo o lançamento, e caso não acolhidas, que se declare improcedente o lançamento, pelos
motivos apresentados.
É o que importa relatar.
A DRJ em Recife/PE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 11-058.257 a seguir transcrita:

Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
5
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 2006
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE
A subsunção dos fatos dos fatos à norma legal determina a caracterização da infração, com
a consequente aplicação da penalidade prevista.
JURO DE MORA. AUSÊNCIA DE PENALIDADE. MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
INCIDÊNCIA.
Os juros de mora não constituem nenhuma penalidade, mas tão somente mera atualização
do valor devido, cabível em tese a partir da data do vencimento da obrigação, isto é, desde
o momento em que já deveria estar, por direito, no patrimônio do credor, mas por qualquer
circunstância permanece no patrimônio do devedor. Os juros de mora, conforme
entendimento há muito pacificado administrativa e judicialmente, devem, regra geral,
sempre incidir sobre qualquer valor devido, a partir do vencimento da obrigação e até que
esta seja liquidada pelo pagamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO OU DE MORA. CABIMENTO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à
taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando em síntese o seguinte: 1) Preliminar de prescrição
dos débitos lançados, visto se tratar de créditos tributários constituídos e não cobrados dentro do
prazo legal; 2) Impossibilidade de cobrança da multa de ofício; 3) Desnecessidade de vinculação
física do insumo importado com o produto exportado.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator
Conforme descrito no relatório, a controvérsia do presente processo cinge-se em
três linhas argumentativas.
No primeiro argumento a Recorrente afirma que ocorreu a prescrição em razão da
extinção dos créditos tributários exigidos. Isto porque, tendo ocorrido o lançamento por
homologação (ou mesmo o lançamento de ofício), a forma originária de cobrança é por meio de
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
6
ação judicial de execução fiscal. No presente processo, por se tratar de drawback suspensão, caso
não cumpridos os requisitos necessários do regime, os tributos incidentes na operação constantes
da Declaração de Importação se tornam exigíveis. Destaca que as DIs, juntamente com o Termo de
Compromisso firmado, são o instrumento de constituição do crédito tributário suspenso,
equivalendo-se a uma confissão de dívida nos termos do art. 72 do Decreto-lei no 37/66. Diante
destas considerações, afirma que não há que se falar em lançamento de ofício, excetuando-se
quando for constatada a declaração inexata dos tributos incidentes na operação. Portanto,
incabível o lançamento do auto de infração para cobrança dos tributos devidos tendo em vista que
o crédito tributário já se encontrava constituído desde a transmissão da DI. Reproduz
jurisprudência deste Conselho e do STJ no sentido de que a entrega de declaração (DCTF, GIA ou
declaração da mesma natureza) é modo de constituição do crédito tributário, cujo entendimento
foi firmado no REsp 1120295/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC culminou na Súmula
436/STJ. Conclui reforçando a impossibilidade de proceder o lançamento fiscal dos valores que já
haviam sido declarados em Declaração de Importação e Termos de Compromisso/Responsabilidade.
De pronto, no que concerne aos argumentos atinentes ao instituto da Prescrição,
este Tribunal Administrativo não possui competência para se pronunciar a respeito de prazo para
cobrança (execução dos créditos tributários já constituídos).
Entretanto, o ponto central que cabe a manifestação deste colegiado é a respeito
da possibilidade de proceder o lançamento do auto de infração em virtude do descumprimento
dos requisitos necessários ao adimplemento do Drawback Suspensão tendo em vista a existência
do Termo de Responsabilidade firmado nos termos do art. 72 do Decreto-lei no 37/66.
Passemos a análise da legislação que rege a matéria iniciando pelo que dispõe o §2o
do art. 72 do Decreto-lei no 37/66:
Art.72 - Ressalvado o disposto no Capítulo V deste Título, as obrigações fiscais relativas à
mercadoria sujeita a regime aduaneiro especial serão constituídas em termo de
responsabilidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)
§ 2o - O termo de responsabilidade é título representativo de direito líquido e certo da
Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
De fato, a norma ressalta que o Termo de Responsabilidade é um título passível de
execução por parte da Fazenda Nacional.
Vejamos ainda o que dispõe o Decreto no 4.543/2002, Regulamento Aduaneiro
vigente à época dos fatos, nos seus artigos 264 e 266:
Art. 264. Ressalvado o disposto no Capítulo VII, as obrigações fiscais suspensas pela
aplicação dos regimes aduaneiros especiais serão constituídas em termo de
responsabilidade firmado pelo beneficiário do regime, conforme disposto nos arts. 674 e
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
7
676 (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 72, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de
1988, art. 1o).
(...)
Art. 266. No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais de que trata este
Título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos impostos incidentes, com acréscimo
de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados da data do registro da
declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem prejuízo da aplicação
de penalidades específicas. (g.n.)
Ou seja, além dos tributos devidos em virtude de eventual descumprimento do
regime aduaneiro especial, também é cabível a aplicação de juros de mora e de multa, de mora ou
de ofício, os quais não estão inseridos no mencionado Termo de Responsabilidade. Portanto,
inquestionável e indispensável o lançamento do auto de infração para constituição dos créditos
atinentes a juros e multa.
Entretanto, analisando alguns poucos julgados deste Tribunal Administrativo a
respeito da controvérsia se cabível ou não o lançamento dos tributos, suspensos em virtude da
concessão do regime aduaneiro especial Drawback e constantes em Termo de Responsabilidade,
verifico haver duas linhas de entendimento.
A primeira vertente é no sentido de que estamos diante de um lançamento por
homologação em que o sujeito passivo se incumbe da obrigação de calcular o tributo devido e,
antes de qualquer procedimento fiscal, deve proceder o pagamento dentro do prazo legal. Caso
não o faça, o fisco tem competência legal, e obrigação funcional, nos termos do art. 142 do CTN,
de proceder o lançamento fiscal do auto de infração. Este posicionamento entende que o Termo
de Responsabilidade não é lançamento, nem o substitui, portanto cabível o lançamento fiscal para
constituição do crédito tributário. Este entendimento foi extraído do Acórdão no 9303-002.232,
que reverteu a decisão proferida no Acórdão no 3201-00.099, justamente em sentido oposto ao
posicionamento apresentado neste parágrafo, no qual entendeu ser o Termo de Responsabilidade
suficiente para se proceder a execução sumária dos tributos nele informados.
Ainda de acordo com a linha de entendimento da primeira vertente, o Acórdão no
3302-005.373 decidiu no sentido de ser possível a lavratura do auto de infração para constituição
dos tributos suspensos tendo em vista que, além das questões afetas ao lançamento de multas e
acréscimos legais mencionado acima, o Termo de Responsabilidade não comporta o rito do
Processo Administrativo Fiscal (PAF) previsto no Decreto no 70.235/72, o que implicaria no
afastamento do contraditório e da ampla defesa.
Passando para a segunda linha de entendimento, superficialmente apresentada
linhas acima, o Acórdão 3201-005.731 decidiu no sentido de ser incabível a lavratura do auto de
infração em virtude de os impostos suspensos em razão do inadimplemento do regime especial já
se encontrar constituído no Termo de Responsabilidade. Reforça seu posicionamento ao
reproduzir trechos da Instrução Normativa SRF no 117/2001 que trata especificamente a respeito
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
8
da cobrança do crédito constante do Termo de Responsabilidade conforme artigos 5o e 6o a seguir
reproduzidos:
Art. 5o O crédito representado em termo de responsabilidade sem garantia deve ser
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, no
trigésimo primeiro dia subseqüente à data de vencimento nele consignada, caso não tenha
havido o adimplemento da obrigação ou a comprovação do pagamento devido.
Art. 6o O crédito apurado em procedimento posterior à formalização do termo de
responsabilidade, em decorrência de aplicação de penalidade ou de ajuste no cálculo de
tributo devido, ser constituído mediante lavratura de auto de infração, observado o disposto
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no 9.532, de 10 de dezembro de
1997.
Percebe-se que o ponto central desta linha de entendimento é no sentido de que o
crédito tributário representado no Termo de Responsabilidade (tributos sem multas e acréscimos
legais) configura confissão de dívida passível de inscrição por parte da Procuradoria da Fazenda
Nacional. Entretanto, de acordo com o disposto no art. 6o, as penalidades e os ajustes no cálculo
dos tributos devidos e apurados pela autoridade tributária, em virtude de eventuais divergências
detectadas em procedimento fiscal, serão lançados em auto de infração e, via de consequência,
sujeitos ao rito previsto no Decreto no 70.235/72 em garantia ao contraditório e a ampla defesa.
Apesar de entender parcialmente plausíveis os fundamentos apresentados pela
segunda linha de entendimento, filio-me a primeira linha. Explico.
Via de regra, a maioria dos julgamentos afetos ao tema Drawback trata
basicamente de dois temas: 1) necessidade da vinculação física dos insumos importados nas
mercadorias industrializadas e exportadas; e 2) prazo decadencial para cobrança dos tributos
suspensos. Percebe-se nesses casos, de uma forma geral, a discussão afeta ao prazo para
formalização da cobrança (lançamento). Ou seja, raramente há alegações de impossibilidade do
lançamento e, apesar de não ser exatamente esse tema aqui em questão, firmou-se entendimento
na jurisprudência deste Conselho no sentido de que, havendo descumprimento do regime
aduaneiro de Drawback, deve-se constituir o crédito tributário a partir do primeiro dia do exercício
seguinte ao término do regime. Veja as ementas a seguir, a título de exemplo:
Acórdão no 9303-00.470, de 19/11/2009
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. REGIME DE DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO.
No regime de drawback suspensão o prazo decadencial só se inicia no primeiro dia do
exercício financeiro seguinte ao do término do regime. Decadência que há de ser afastada.
Notificação do contribuinte antes do transcurso do prazo de cinco anos.
Acórdão no 3101-001.662, de 24/05/2014
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
9
Nos casos de importação realizada ao abrigo do regime aduaneiro especial de drawback
suspensão o contribuinte assume o compromisso de realizar as exportações em
determinado prazo, sendo que, vencido o ato concessório, é-lhe concedido o prazo de 30
(trinta) dias para recolhimento dos tributos suspensos com os acréscimos legais. Somente a
partir desse prazo o Fisco poderá verificar o cumprimento das obrigações fixadas no ato
concessório, realizando eventual lançamento decorrente da verificação do inadimplemento
parcial ou total do compromisso. Por conta disso, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
pacificou o entendimento de que a contagem do prazo decadencial no Drawback
inadimplido é regulada pelo art. 173,inciso I, do CTN (Acórdão n° 9303-00.147), na linha da
jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 973733/SC), que reconhece
esse regime decadencial quando não há antecipação do pagamento nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação.
Acórdão no 3301-006.032, de 28/03/2019
Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 19/12/2007 a 28/12/2010 DRAWBACK
SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. No regime aduaneiro especial de drawback, na
sua modalidade de suspensão, o dies a quo para contagem do prazo decadencial
quinquenal para que a Fazenda Nacional possa formalizar crédito tributário, por
lançamento, dos tributos cuja exigibilidade estava suspensa em função da característica de
benefício fiscal típica do regime, se dá no primeiro dia do exercício seguinte ao dia
imediatamente posterior ao trigésimo dia da data de validade do Ato Concessório, por
aplicação do inciso I do artigo 173 da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional c/c o
artigo 138 do Decreto-lei no 37/1966 e o inciso I do § 3o do artigo 752 do Decreto no
6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro.
Adiante na análise de o Termo de Responsabilidade ser suficiente para fins de
cobrança dos tributos suspensos em virtude do regime aduaneiro de Drawback, entendo que
aquele não possui elementos suficientes para fins de cobrança em sede de dívida ativa, tal qual
ocorre, por exemplo, na execução de débitos tributários informados em DCTF. Veja que sequer
existe qualquer modelo formal disciplinado por ato normativo da Receita Federal. À época da
concessão do regime aduaneiro especial havia apenas um modelo de Termo de Responsabilidade
estabelecido pela Portaria SECEX no 11 de 25/08/2004 no qual havia apenas a previsão de
declaração pelo beneficiário de que a mercadoria a ser importada é estritamente necessária ao
processo de industrialização do produto a exportar. Veja imagem do modelo a seguir:
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
10

Compulsando os autos, observo não haver qualquer Termo de Responsabilidade
juntado e que pudesse, inclusive, aferir o que a defesa apresenta em seu Recurso Voluntário de
que os valores lançados no auto de infração já haviam sido objeto de constituição do crédito
tributário nos Termos de Compromisso/Responsabilidade firmado. Destaque-se que as bases dos
lançamentos firmados no auto de infração (Valor Tributável) originaram especificamente das DIs
relativas aos Atos Concessórios indicados no Relatório de Trabalho Fiscal (e-fls. 430 a 448).
Segundo a Dra. Liziane Angelotti Meira, ex-Presidente desta 3a Seção de Julgamento
do CARF e escritora do livro “Regimes Aduaneiros Especiais”1 o termo de responsabilidade não
constitui o crédito tributário, tendo em vista que não se pode suspender um crédito que sequer
foi constituído. Neste sentido, via de regra, entende que os regimes aduaneiros especiais
apresentam natureza jurídica de isenções tributárias condicionais. Veja trecho do livro abaixo
reproduzido:
Entendemos que os regimes aduaneiros especiais não constituem modalidades de
suspenso da exigibilidade do crédito tributário, mas se enquadram como isenções tributárias
condicionais cujos objetos ficam sujeitos a controle aduaneiro. Isenções essas submetidas de modo
absoluto às disposições do art. 150, §6o, da Constituição Federal. [...] O único regime aduaneiro
especial que não constitui em uma isenção condicional é o de Admissão Temporária com
pagamento proporcional dos impostos federais sobre a importação, instituído pelo art. 79 da Lei no
9.430/96. Trata-se de uma redução tributária condicional.
Nesta mesma exegese foi a decisão consubstanciada no Acórdão no 9303-004.153
proferido em 09 de julho de 2016, de relatoria do I. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, o qual
reproduzo a sua ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

1 MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes aduaneiros especiais. São Paulo: IOB, 2002, p. 161 e ss.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
11
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE
DRAWBACK. AUTO DE INFRAÇÃO. HIGIDEZ.
Restando evidenciado que o Contribuinte não firmou Termo de Responsabilidade, que o
Termo de Responsabilidade firmado não contém os elementos necessários para a sua
execução administrativa ou ainda que os tributos e multas apurados dizem respeito a
apurações realizadas em sede de auditoria fiscal, correta é a lavratura de auto de infração.
Ademais, não se pode impor nulidade pela eleição de procedimento que privilegia o
exercício do direito de defesa e do contraditório.
Portanto, entendo ser indispensável, diria necessário, o lançamento do auto de
infração dos tributos suspensos em virtude da constatação do inadimplemento do regime
aduaneiro especial de Drawback por intermédio de ação fiscal procedida pela autoridade
competente nos termos do artigo 682 do Regulamento Aduaneiro/2002 (mantido no art. 766 do
RA/2009). Destaque-se que procedendo o lançamento, oportuniza-se ao sujeito passivo o
contraditório e a ampla defesa tal qual está ocorrendo neste momento no julgamento em 2a
instância recursal do processo administrativo fiscal prevista no Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

A Recorrente argumenta ainda ser incabível a aplicação da multa de ofício por
entender que esta somente é possível quando ocorrer o lançamento de ofício previsto no art. 142
do CTN dos tributos devidos e não pagos nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430/96. Como não
cabe o lançamento de ofício dos tributos devidos em virtude dos créditos tributários já terem sido
constituídos através do Termo de Responsabilidade, não há que se falar em lançamento da multa
de ofício. Entende que, quando muito, caberia a aplicação de juros e multa de mora previstos no
art. 61 da Lei no 9.430/96, não a multa de ofício.
Conforme já descrito no tópico anterior, entendo cabível a aplicação da multa de
ofício e os acréscimos legais.
O artigo 674 do Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos assim dispunha:
Art. 674. O termo de responsabilidade é o documento no qual são constituídas obrigações
fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 72, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988,
art. 1o).
§ 1o Serão ainda constituídas em termo de responsabilidade as obrigações tributárias
relativas a mercadorias desembaraçadas na forma do § 4o do art. 120.
§ 2o As multas por eventual descumprimento do compromisso assumido no termo de
responsabilidade, bem assim os acréscimos legais cabíveis, não integram o crédito
tributário nele constituído.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
12
Faço coro com a decisão recorrida de que a multa de ofício aplicada nos termos do
art. 44, I da Lei no 9.430/96 tem natureza punitiva (penalidade pecuniária) em virtude do tributo
devido e não pago em virtude do inadimplemento do regime aduaneiro especial por ocasião da
ação fiscalizatória do Estado. Portanto, cabível a aplicação da multa de ofício em face da análise
conjunta das normas relativas ao inadimplemento do regime aduaneiro especial Drawback e de
penalidade pecuniária pelo não pagamento de tributos. Este também foi o entendimento
consubstanciado no citado Acórdão no 3201-005.731.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Por derradeiro, a Recorrente alega ser desnecessária a vinculação física do insumo
importado com o produto exportado. Afirma que as atividades exercidas por ela devem ser
analisadas sem que se atenha ao formalismo exacerbado.
Também discordo do posicionamento da Recorrente, acompanhando os
fundamentos apresentados pela decisão recorrida e assentado na jurisprudência deste Tribunal
Administrativo.
Os regimes aduaneiros especiais, notadamente o Drawback, deve atender a
condições específicas para fins de fruição da suspensão dos tributos a ele relacionados. Portanto,
por concordar com a decisão de piso, reproduzo trecho do voto condutor e adoto como minhas
razões de decidir:
O Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos, o Decreto no 4.543, de 2002, em seu
Capítulo V, que trata do Drawback, dispôs que a Secretaria da Receita Federal - SRF e a
Secretaria de Comércio Exterior - SECEX poderão editar normas complementares às
dispostas naquela Seção (II, Drawback suspensão) e que a utilização do regime previsto
naquele Capítulo será registrada no documento comprobatório da exportação, conforme
disposições de seus arts. 344 e 352, respectivamente – [10].
As diversas portarias que vigoraram tratando do drawback igualmente dispuseram sobre a
obrigatoriedade da vinculação do RE ao ato concessório do drawback, conforme se observa
a seguir.
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
13

Nisto, resta claro a vinculação estabelecida pela lei da utilização do regime ao cumprimento
de condições estabelecidas em regulamento, dentre as quais se destaca aquela que dispõe
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
14
que “somente será aceito para comprovação do Regime, modalidade suspensão, RE
contendo, no campo 2-a, o código de enquadramento constante da Tabela de
Enquadramento da Operação do SISCOMEX - Exportação, bem como as informações
exigidas no campo 24 (dados do fabricante)”.
Este também foi o recente posicionamento adotado no Acórdão no 3401-012.925,
proferido em 18 de abril de 2024, de relatoria do I. Conselheiro Renan Gomes Rego, no qual
participei e acompanhei integralmente com seus fundamentos e cuja ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2008, 2009
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo
quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do
exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a
realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores ocorridos até
28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os insumos importados com
benefício fiscal sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a serem
exportados. Inexistindo exceção normativa que afaste tal obrigação e nem se
desincumbindo o contribuinte de comprovar o atendimento de tal exigência, ele sujeita-se à
autuação fiscal pelo descumprimento do regime.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES
NO
REGISTRO
DE
EXPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO
O tempestivo e regular enquadramento dos Registros de Exportação ao Regime Aduaneiro
Especial de Drawback - Suspensão e sua vinculação ao Ato Concessório são requisitos
indispensáveis, como condições para a fruição do incentivo do Drawback - Suspensão, em
atendimento à previsão Constitucional de controle aduaneiro. A ausência de alguma dessas
informações exclui o benefício do Drawback, em face da impossibilidade de verificação
tempestiva das exportações para atendimento do Regime Aduaneiro.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
15
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Formalizo minha declaração de voto com o intuito de esclarecer meu ponto de vista
com relação ao procedimento aduaneiro específico em caso de descumprimento de regime.
Divirjo do i. Relator por entender que a forma legítima de cobrança de tributos
suspensos em face da concessão de regime aduaneiro especial, incluindo o drawback suspensão, é
a execução do Termo de Responsabilidade.
Neste sentido, é o que dispunha o Regulamento Aduaneiro (Decreto n.°
4.543/2002), vigente à época dos fatos geradores, no que tange a constituição das obrigações
suspensas:
“Art. 264. Ressalvado o disposto no Capítulo VII, as obrigações fiscais suspensas
pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais serão constituídas em termo de
responsabilidade firmado pelo beneficiário do regime, conforme disposto nos arts.
674 e 676 (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 72, com a redação dada pelo Decreto-lei
no 2.472, de 1988, art. 1o).
(...)
Art. 266. No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais de que
trata este Título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos impostos
incidentes, com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício,
calculados da data do registro da declaração de admissão no regime ou do
registro de exportação, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas.”
No capítulo específico do Termo de Responsabilidade, vale também a leitura dos
seguintes dispositivos do mesmo Decreto:
“CAPÍTULO IV
DO TERMO DE RESPONSABILIDADE
Art. 674. O termo de responsabilidade é o documento no qual são constituídas
obrigações fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes
aduaneiros especiais (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 72, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Serão ainda constituídas em termo de responsabilidade as obrigações
tributárias relativas a mercadorias desembaraçadas na forma do § 4o do art. 120.
§ 2o As multas por eventual descumprimento do compromisso assumido no termo
de responsabilidade, bem assim os acréscimos legais cabíveis, não integram o
crédito tributário nele constituído.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
16
Art. 675. Poderá ser exigida garantia real ou pessoal do crédito tributário
constituído em termo de responsabilidade (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 72, § 1o,
com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
Parágrafo único. A garantia a que se refere o caput poderá ser prestada sob a forma
de depósito em dinheiro, fiança idônea ou seguro aduaneiro em favor da União.
Art. 676. O termo de responsabilidade é título representativo de direito líquido e
certo da Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 72, § 2o, com a redação dada pelo Decreto-lei
no 2.472, de 1988, art. 1o).
Parágrafo único. Não cumprido o compromisso assumido no termo de
responsabilidade, o crédito nele constituído será objeto de exigência.
Art. 677. A exigência do crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade deve ser precedida de:
I - intimação do responsável para, no prazo de dez dias, justificar o
descumprimento, total ou parcial, do compromisso assumido; e
II - revisão do processo vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da
justificativa do interessado, para fins de ratificação ou liquidação do crédito.
§ 1o A exigência do crédito, depois de notificada a sua ratificação ou liquidação ao
responsável, deverá ser efetuada mediante:
I - conversão do depósito em renda da União, na hipótese de prestação de garantia
sob a forma de depósito em dinheiro; ou
II - intimação do responsável para efetuar o pagamento, no prazo de trinta dias, na
hipótese de dispensa de garantia, ou da prestação de garantia sob a forma de
fiança idônea ou de seguro aduaneiro.
§ 2o Quando a exigência for efetuada na forma prevista no inciso II do § 1o, será
intimado também o fiador ou a seguradora.
Art. 678. Decorrido o prazo fixado no inciso I do caput do art. 677, sem que o
interessado apresente a justificativa solicitada, será efetivada a exigência do crédito
na forma prevista nos §§ 1o e 2o desse artigo.
Art. 679. Não efetuado o pagamento do crédito tributário exigido, o termo será
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional, para cobrança.
Art. 680. A Secretaria da Receita Federal poderá editar normas complementares
para o disciplinamento da exigência do crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
17
Art. 681. O termo não formalizado por quantia certa será liquidado à vista dos
elementos constantes do despacho aduaneiro a que estiver vinculado (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 72, § 3o, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988,
art. 1o).
§ 1o Na hipótese do caput, o interessado deverá ser intimado a apresentar, no prazo
de dez dias, as informações complementares necessárias à liquidação do crédito.
§ 2o O crédito liquidado será exigido na forma prevista nos §§ 1o e 2o do art. 677.
Art. 682. A exigência de crédito tributário apurado em procedimento posterior à
apresentação do termo de responsabilidade, em decorrência de aplicação de
penalidade ou de ajuste no cálculo de tributo devido, será formalizada em auto de
infração, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 683. Aplicam-se as disposições deste Capítulo, no que couber, ao termo de
responsabilidade para cumprimento de formalidade ou de apresentação de
documento (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 72, § 4o, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).” (meus destaques)
À título de informação, vale dizer que as redações desses artigos e procedimento
foram reproduzidas também no Regulamento Aduaneiro vigente (Decreto n.° 6.759/2009).
Assim, tem-se que o Regulamento Aduaneiro possui procedimento próprio para se
verificar ao se constatar eventual descumprimento de regime, que determina, inclusive, a
intimação do Contribuinte em 10 (dez) dias para justificar o ocorrido e também a revisão do
processo de concessão do regime, tal qual determina o artigo 677, I e II, acima transcritos.
É claro também que a Fazenda Nacional não estaria prejudicada no que tange os
juros e a multa de mora, já que o artigo 266, também acima transcrito, prevê que o valor deverá
ser calculado considerando a data da Declaração de Importação para fins de cobrança e execução.
Assim, a data do fato gerador é a data da Declaração de Importação e, em situação que restar
constatada o descumprimento de regime aduaneiro, o Termo de Responsabilidade deve ser
executado com as devidas atualizações de juros e multa de mora.
Com relação às “penalidades específicas”, como por exemplo a multa por
descumprimento de regime aduaneiro especial, essas sim devem ser lavradas por meio de auto de
infração, o que não foi o caso dos autos.
Da análise do processo, verifico que os Termos de Responsabilidade constam das
Declarações de Importação, ocasião que a Recorrente assumiu obrigação pelo eventual
pagamento dos tributos suspensos em caso de descumprimento do regime drawback suspensão.
Constatada a assunção dessa obrigação, não vejo como desconsiderar o
procedimento específico previsto no Regulamento Aduaneiro.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
18
Em minha convicção, a i. Fiscalização Aduaneira não pode renunciar à execução do
Termo de Responsabilidade e, ao invés disso, prosseguir com a lavratura de auto de infração,
procedimento que não está abarcado pela legislação. Não é razoável que a Fiscalização adote
critério diferente do disposto no Regulamento Aduaneiro, já que a execução do referido Termo
não se trata de uma mera formalidade, mas, antes disso, uma garantia ao Contribuinte
beneficiário do regime, já que previamente quantificado o valor dos tributos devidos.
Dessa forma, entendo que não há margem para a Fiscalização decidir se executará o
Termo de Responsabilidade ou se prosseguirá com a lavratura de Auto de Infração, nos termos do
artigo 142, do Código Tributário Nacional, já que não possui tal discricionariedade, nos termos do
Parecer Normativo COSIT RFB n.° 03/20162.
Também não me parece se tratar de uma situação de assegurar o direito à ampla
defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, já que o artigo 677, I e II, do Decreto n.°
4.543/2002 já é medida para tais fins.
Pelo contrário, é justamente a não observância do procedimento próprio do
Regulamento Aduaneiro que gera a insegurança jurídica quanto ao tema, o que importa
consequências relevantes para fins de contagem de prazo prescricional.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REGIME DE DRAWBACK. IMPERTINÊNCIA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCAPACIDADE DE INFIRMAR
O ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PRESCRIÇÃO. PRAZO A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO. SÚMULA
568/STJ.
1. Os artigos de lei apontados como violados são considerados impertinentes
quando não possuem comandos legais suficientes para afastar a tese adotada no
acórdão regional.
2. Ademais, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, no regime de drawback suspensão, a constituição do crédito se dá
com a assinatura do termo de responsabilidade, não havendo falar em
decadência, e o prazo prescricional passa a contar somente a partir do
descumprimento das condições estipuladas. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo
interno improvido.”
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 871.981 – SP, Segunda Turma, 10 de
maio de 2016 – meus grifos)

2 “17. Posto isso, impende ressaltar que é cediço que a Administração Tributária e Aduaneira consiste em atividade
eminentemente vinculada, estando os atos da RFB estritamente vinculados à legislação tributária – sem espaço para
discricionariedade – quase que em sua totalidade.”
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
19
Quanto ao acórdão n.° 3201-005.731, de julgamento ocorrido em 25/09/2019, de
relatoria do i. Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, mencionado inclusive pelo i. Relator do presente
caso, vale a leitura do seguinte trecho, o qual entendo que está em linha com meu
posicionamento, reforçando assim o meu entendimento:
“Conforme se verifica dos dispositivos acima, no Termo de Responsabilidade,
constituem-se as obrigações fiscais suspensas em razão do regime especial, cujo
descumprimento ensejará o pagamento dos impostos incidentes, com acréscimo de
juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, sem prejuízo da aplicação de
penalidades específicas.
Portanto, os impostos suspensos em razão do inadimplemento do regime especial já
se encontram constituídos desde a lavratura do Termo de Responsabilidade,
prescindindo, portanto, de novo lançamento, seja de ofício ou não.
A constituição do crédito tributário, nessas condições, restrita aos impostos
encontra-se em consonância com os excertos do Termo de Responsabilidade
firmado no registro da DI 04/0483839-6 acima reproduzidos, onde a suspensão do
pagamento de tributos se restringiu aos impostos, não alcançando as contribuições
sociais (PIS e Cofins).
(...)
Verifica-se dos dispositivos supra que a matéria relativa à constituição de
obrigações fiscais por meio do Termo de Responsabilidade encontra-se
extensivamente disciplinada no Regulamento Aduaneiro e na norma complementar
da Receita Federal, restando verificar se no presente caso tais normas foram
observadas.
(...)
Considerando que no presente caso não se pôs em dúvida a existência dos termos de
responsabilidade assumidos pelo Recorrente, nota-se que a Fiscalização não
observou as normas de regência, pois não se procedeu à “revisão do processo
vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da justificativa do interessado, para
fins de ratificação ou liquidação do crédito” (inciso II do art. 677 do RA) e nem à
“intimação do responsável para efetuar o pagamento, no prazo de trinta dias”
(inciso II do § 1o do mesmo art. 677 do RA).
O contribuinte, por outro lado, uma vez intimado, apresentou sua resposta expondo
as razões do inadimplemento do drawback e requerendo o parcelamento das
obrigações fiscais assumidas, em conformidade com o inciso I do art. 677 do RA
supra reproduzido, pedido esse não analisado em sua materialidade pela
Fiscalização.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.927 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000938/2009-78
20
Além disso, não se observou o disposto no art. 5o da IN SRF no 117/2001, acima
transcrita, pois a repartição de origem não procedeu ao envio do “crédito
representado em termo de responsabilidade sem garantia [...] à Procuradoria da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, no trigésimo primeiro dia
subsequente à data de vencimento nele consignada, caso não tenha havido o
adimplemento da obrigação ou a comprovação do pagamento devido”.
Diante do exposto e tendo em vista a não observância do procedimento próprio ao
caso, bem como o fato de que os impostos já se encontravam constituídos no Termo
de Responsabilidade, conclui-se que se deve abater os valores dos impostos
incidentes na importação (II e IPI) constantes dos termos de responsabilidade dos
respectivos valores lançados nos autos de infração, mantendo-se, contudo, o
lançamento total dos acréscimos legais cabíveis (multa de ofício e dos juros de
mora), com fundamento no § 2o do art. 674 e art. 682 do RA acima reproduzidos,
sem prejuízo dos procedimentos de cobrança, se for ainda possível, das obrigações
fiscais anteriormente constituídas.”
Compulsando os autos, entendo que ocorreu a prescrição do crédito tributário
lavrado no auto de infração, estando, portanto, com razão a Recorrente. E, ainda, antes disso,
entendo que é nulo o lançamento fiscal, eis que não respeitado o procedimento previsto no
Regulamento Aduaneiro.
Neste sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 2065
DF CARF MF
Original